Tribunal: TJDFT
Processo: 0749747-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749747-08.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVAN CASTELLI IMPETRANTE: MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO, EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA, RITA NOGUEIRA MACHADO, MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Acolho a cota ministerial de id 22689483. Solicite-se à autoridade coatora a complementação das informações prestadas ao id 22261264. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador